Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600786-05.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
04/06/2025
Número: 0600786-05.2024.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Eleitorais nº 0600786-05.2024.6.16.0000, ajuizada pelo
partido União Brasil - União referente às eleições de 2024, para fins de autuação pelo SPCE no
Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos termos do art. 48, caput e art. 49, §4º c/c art. 101, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROGER EBERSOL DA SILVA (RESPONSÁVEL)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI (RESPONSÁVEL)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
STEFANO TACCA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537192
04/06/2025
07:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44537192 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.208

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600786-05.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
RESPONSÁVEL: LUIS FELIPE BONATTO FRANCISCHINI
ADVOGADO: STEFANO TACCA - OAB/PR84964
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas Eleitorais da Direção Estadual/Distrital do Partido
União Brasil, referente às Eleições de 2024, autuada em razão da não apresentação
tempestiva das contas. Após a apresentação tardia, a Seção de Contas Eleitorais
opinou pela aprovação com ressalvas. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-
se no mesmo sentido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a transferência de recursos do
Fundo Partidário após o prazo legal para candidata feminina e/ou negra é
irregularidade que compromete a regularidade das contas; e (ii) se a omissão de
contas bancárias na prestação de contas enseja a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A transferência de recursos do Fundo Partidário para candidaturas femininas e

Num. 44537192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
negras após o prazo estabelecido no art. 19, §10, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com longo período de atraso e alto percentual é irregularidade grave,
pois impede o desenvolvimento regular da campanha e frustra o objetivo da norma
de incentivo às candidaturas femininas e negras.
4. A omissão de contas bancárias na prestação de contas, em violação ao art. 53, II,
'a', da Resolução TSE nº 23.607/2019, apesar de configurar falha, pode ser
superada mediante ressalva quando não houver prejuízo à fiscalização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Julgadas DESAPROVADAS as contas da DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL DO
PARTIDO UNIÃO BRASIL, referente às Eleições de 2024, com determinação de
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos
termos do art. 74, §5º, da Res. nº 23.607/19 do TSE, pelo período de 1 (um) mês.
Tese de Julgamento: ; 1. A transferência intempestiva de recursos do fundo
partidário para candidaturas femininas e negras, com longo período de atraso e em
alto percentual, configura irregularidade grave que compromete a regularidade das
contas. 2. A omissão de contas bancárias na prestação de contas, sem prejuízo à
fiscalização, permite a aposição de ressalva no ponto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: ; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 19, §§ 9º e
10; art. 53, II, 'a'; art. 74, III e § 5º.
Jurisprudência Relevante Citada: ; TRE PR, PC nº060302113, Rel. Des. Luiz Osorio
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2024;

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Num. 44537192 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
Trata-se de autuação realizada automaticamente na classe "Prestação de Contas Eleitorais", em
atendimento ao disposto no artigo 49, §5º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, ante a
não apresentação das contas relativas às Eleições 2024 pela DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL
DO PARTIDO UNIÃO BRASIL.
Houve a juntada, pelo TSE, da instrução de inadimplente, em atendimento ao artigo 49, §5º, III,
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Foi determinada a citação pessoal do partido (ID 44215882) e de seus representantes legais para
que procedessem à regularização da sua representação processual, bem como suprissem a
omissão referente à apresentação das contas, sob pena de serem julgadas não prestadas (art.
49, §5º, VII, Res. TSE 23.607/2019 do TSE).
Diante da juntada de procurações, foi determinada a citação do órgão partidário e de seus
representantes, via Diário da Justiça Eletrônico, para que apresentassem as contas no prazo de
72 (setenta e duas horas) (ID 44253052).
Foi juntado pelo TSE Instrução de Processo de Inadimplência (ID 44278940).
O Setor Técnico apresentou Parecer Conclusivo (ID 44362255).
O prestador de contas apresentou a prestação de contas final (ID 44376081 e seguintes) e
manifestação (id 44383443) com a juntada de documentos diretamente no PJe (id 44383444 e
seguintes).
Foram enviados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para análise e emissão de parecer, a
qual opinou pelo retorno dos autos à Seção de Contas Eleitorais para análise dos novos
documentos e emissão de parecer.
Os autos foram remetidos à Seção de Contas Eleitorais para emissão de parecer e, concluída a
análise técnica, foi concedida vista à Procuradoria Regional Eleitoral.
A unidade técnica opinou pela aprovação das contas com ressalvas devido às seguintes
inconsistências: a) transferência indevida de recursos do Fundo Partidário após 30/08/2024, em
desacordo com o art. 19, §10 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, incluindo R$ 5.000,00
repassados à candidata Isabelle Meduna em 02/10/2024; e b) omissão de contas bancárias na
prestação de contas, violando o art. 53, II, "a", da mesma resolução.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44481772) manifestou-se pela aprovação das contas com
ressalvas, considerando que as irregularidades detectadas não comprometeram a fiscalização,
caracterizando-se como vícios formais e sanáveis.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44537192 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos praticados perante a
Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos políticos dão conhecimento e
publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a campanha política, cabendo ao Juízo
Eleitoral verificar a regularidade das contas de campanha, sobretudo se o processo de
acumulação de receitas e de realização de despesas obedeceu à legislação.
O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da atuação partidária no
processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder econômico e preservando a
igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.
Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação, quando estiverem
regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que não comprometam sua
regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas comprometerem sua regularidade; d) pela
não prestação (Art. 74 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE).
Passa-se, assim, à análise do caso concreto.
No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas, diante das seguintes irregularidades:

a) Recursos do Fundo Partidário destinados à candidaturas femininas e/ou negras com
transferência realizada após o prazo:
No parecer conclusivo, a unidade técnica apontou que houve transferências de recursos do
Fundo Partidário para candidaturas femininas e negras realizadas em 02/10/2024, portanto, após
o prazo estabelecido pela Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Os repasses totalizaram R$ 5.000,00 e foram realizados no dia 02/10/2024.
Em sua manifestação (ID 44383443), a agremiação partidária informou que toda distribuição de
recursos para cotas foi realizada e cumprida, diante do calendário de repasse da Direção
Nacional do Partido.
A Resolução 23.607/2019, em seu art. 19, §§ 9º e 10, prevê as regras e prazos para o repasse de
recursos do Fundo Partidário, bem como as consequências ante seu descumprimento.

Num. 44537192 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
Art. 19 (...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular,
respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos
recursos que houver utilizado.
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste
artigo devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das
eleições. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Esta Corte já decidiu que irregularidades formais, como atraso no repasse de recursos às
candidaturas femininas e negras, não comprometem a transparência quando verificadas em curto
período de tempo e dentro do limite de percentual aceitável. Confira-se:
DIREITO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. PERDA TEMPORÁRIA
DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO. ELEIÇÕES 2022.I.
CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas do Diretório Estadual do Partido Republicanos do
Paraná, referente à campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2022.
2. Edital publicado, transcorrido o prazo sem impugnações. Apresentação da
prestação de contas parcial e das contas finais do 1º e 2º turnos, incluindo
retificações.
3. Parecer conclusivo da Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, apontando irregularidades em itens específicos (7.1.1 a
7.3) e indicando ressalvas (itens 1.1.1 e 6.3).4. A Procuradoria Regional Eleitoral
opinou pela desaprovação das contas, com devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) se o atraso no envio do relatório financeiro de
campanha é suficiente para a desaprovação das contas; (ii) se as inconsistências
nas despesas comprovadas constituem vício material e justificam a devolução de
valores; (iii) se o repasse intempestivo de recursos às candidaturas femininas e
negras compromete a prestação de contas.III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prestação de contas visa assegurar transparência e controle dos recursos de
campanha pela Justiça Eleitoral (art. 47, inc. I, da Res. TSE nº 23.607/2019).

Num. 44537192 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
7. A jurisprudência desta Corte entende que atrasos no envio de relatórios
financeiros não ensejam necessariamente a desaprovação das contas, quando
analisados individualmente (TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060273013).
8. As omissões de despesas e os pagamentos não registrados, com valores
transitados fora das contas específicas, configuram irregularidade grave, passível de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, conforme art. 22, § 3º, da Lei nº
9.504/1997 e art. 32, § 1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019.9. Para a aplicação
de sanções sobre despesas com fundos públicos, é exigida a comprovação idônea
da execução dos serviços, conforme Resolução TSE nº 23.731/2024, art. 60, §§ 1º e
3º.
10. A jurisprudência reconhece que irregularidades formais, como atraso no
repasse de recursos às candidaturas femininas e negras, não comprometem a
transparência quando verificadas em curto período e dentro do limite
percentual aceitável (ED-AgR-AI nº 0602511-12/PE).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido Republicanos do
Paraná, com determinação de devolução de R$ 6.848,29 ao Tesouro Nacional,
devido a recursos de origem não identificada.
12. Condenação à perda do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário,
pelo período de 1 (um) mês, conforme os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.Tese de julgamento: A prestação de contas que apresenta
irregularidades materiais não sanadas e envolve valores não identificados deve ser
desaprovada, com devolução dos valores ao Tesouro Nacional e suspensão
temporária do Fundo Partidário.
Dispositivos relevantes citados:Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º.Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 19, 32, § 1º, VI, 47, inc. I, 53, inc. II, "c", 60, §§ 1º e 3º, e 74, inc.
III.Resolução TSE nº 23.665/2021, art. 19, § 10.Resolução TSE nº 23.731/2024, art.
60, § 3º.
Jurisprudência relevante citada:TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060273013.TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060057168.ED-AgR-AI nº
0602511-12/PE.
(TRE PR PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302113, Acórdão,
Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 28/11/2024).

No caso em apreço, o que se aponta no parecer é o atraso da transferência dos valores, que
deveria ter ocorrido até 30 de agosto e ocorreu somente em 02/10/2024, ou seja, com 33 dias de
atraso e somente 3 dias úteis antes das eleições, que ocorreram no dia 06/10/2024.

Num. 44537192 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
Dessa forma, o longo período de atraso é irregularidade grave pois impediu o desenvolvimento
regular da campanha, não atingindo o objetivo da norma que é e assegurar a efetivação das
políticas de incentivo às candidaturas femininas e negras.
Todavia, em virtude que houve a transferência do valor para a candidata, deixa-se de determinar
o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional.
Nesses termos, tem-se que a irregularidade no valor de R$ 5.000,00 representa
aproximadamente 33,33 % do total de recursos recebidos (R$ 15.000,00) e revela falha de
natureza grave, em valor e percentual, o que enseja, por si só, a desaprovação das contas.

II. e) Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas:
Constou do parecer que há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não
registradas na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação financeira de
campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:
A respeito o art. 53, II, a da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do candidato e
do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos
exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação
financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período
de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados,
parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira;
(...)

Num. 44537192 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
Em que pese a ausência de registro das contas bancárias na prestação de contas, na hipótese
não houve prejuízo à fiscalização, eis que o setor técnico não apontou nenhuma outra
irregularidade no ponto, podendo a falha ser superada mediante a aposição de ressalva.
Considerando tratar-se de prestação de contas de partido político, tem-se que a desaprovação
impõe a aplicação de sanção na forma definida pelo artigo 74, III, § 5º e 7º da Resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no
parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a
regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua
regularidade;
(...)
§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e à aplicação de
recursos perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do
poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25).
§ 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no ano seguinte ao do
trânsito em julgado da decisão que desaprovar as contas do partido político ou do
candidato, de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser repassado da
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de
suspensão caso a prestação de contas não seja julgada pelo juízo ou tribunal
competente após 5 (cinco) anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25,
parágrafo único).

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a duração do período da perda de quotas do fundo
partidário deve ser ponderada, com aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, dentro do limite de 1(um) a 12 (doze) meses.
Assim, diante das irregularidades constatadas e do valor absoluto percentual no contexto das
contas, revela-se proporcional e razoável a suspensão do direito de recebimento de quotas do
Fundo Partidário, pelo período de 01 (um) mês.

DISPOSITIVO

Num. 44537192 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 04/06/2025 07:43:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060407432125000000043478605
Número do documento: 25060407432125000000043478605
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 04/06/2025 13:56:59
Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no
sentido de julgar DESAPROVADAS as contas da DIREÇÃO ESTADUAL/DISTRITAL DO
PARTIDO UNIÃO BRASIL, referente às Eleições de 2024, com determinação de perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, nos termos do art. 74, §5º, da Res.
TSE 23.607/19, pelo período de 1 (um) mês.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600786-05.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE:
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL - Advogados do(a) REQUERENTE: WALDIR FRANCO
FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, STEFANO TACCA -
PR84964 RESPONSÁVEL:
LUIS
FELIPE
BONATTO
FRANCISCHINI
-
Advogados
do(a)
RESPONSÁVEL: STEFANO TACCA - PR84964, VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR34199-A - RESPONSÁVEL: ROGER EBERSOL DA SILVA - Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025